Tribunal: TJES
Processo: 5001509-04.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2025-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001509-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE DE SOUZA SILVA SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: UNIMED SEGURADORA S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA. CONTRATO QUE NÃO FOI APRESENTADO PELOS AUTORES. SEM COMPROVAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5001509-04.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ELIANE DE SOUZA SILVA SANTOS, ANDRESSA RAQUEL SILVA SANTOS, ANDRE SILVA SANTOS

RECORRIDO: UNIMED SEGURADORA S/A

JUIZ SENTENCIANTE:
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA. CONTRATO QUE NÃO FOI APRESENTADO PELOS AUTORES. SEM COMPROVAÇÃO MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecida a ilegalidade das cobranças e pagamento de danos materiais e morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em apurar se a requerida deve pagar o valor referente ao suposto contrato de seguro de vida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03. A parte autora não comprovou minimamente suas alegações, deixando de juntar documentos essenciais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Desta maneira, cabia ao autor, ora recorrente, fazer prova mínima de suas alegações, o que não ocorreu. 2. Neste sentido, o STJ entende que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, se posicionando no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
”
.

_________

Dispositivo relevante citado
:CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25

Jurisprudência relevante:

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.717.781 - RO (2018/0001766-5)

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata de ação ajuizada por ELIANE DE SOUZA SILVA SANTOS, ANDRESSA RAQUEL SILVA SANTOS, ANDRE SILVA SANTOS em face de UNIMED SEGURADORA S/A. Em síntese, os autores pretendem a condenação da Ré ao pagamento da apólice de seguro de vida, bem como indenização por dano moral.

Devidamente citado e intimado, a Requerida contestou a demanda, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta ausência de contratação, pugnando pela improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (id. 9732682) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para que a Ré seja compelida ao pagamento da apólice de seguro de vida, bem como condenada em indenização por dano moral.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (id. 9732684). Aduz que o ônus de apresentar a apólice de seguro é da requerida, prejudicando a situação da parte autora. Requer a reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas aos id. 9732687.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo
apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No entanto, cabia ao autor, ora recorrente, fazer prova mínima de suas alegações, o que não ocorreu. Vejo que o autor juntou vários comprovantes de contato por e-mail, no entanto, para ter direito à análise da responsabilidade da requerida, a apólice é essencial. Vejo que, como todo contrato, a parte também tinha sua disponibilização, no entanto, só foi se atentar para tê-lo em mãos quando da entrada na Justiça.

O Juizado Especial Cível é uma forma de justiça mais simplificada, que permite o acesso, em geral, de forma mais rápida. No entanto, não deve ser tornar uma via distorcida, em que somente alegações são suficientes, o que tornaria o procedimento distante da legitimidade com a qual compactua a Justiça.

Neste sentido, o STJ entende que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, se posicionando no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito (AgInt - Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05-06-2018, DJe de 15-06-2018),
in verbis:

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.717.781 - RO (2018/0001766-5)

RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE

AGRAVANTE : DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS

AGRAVADO : EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S. A EMBRATEL

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DEFICIÊNCIA

DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS TESES DEDUZIDAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O decisum recorrido esclareceu adequadamente a controvérsia, apontando justificação consistente, não se confundindo com omissão ou deficiência de fundamentação o simples fato de ter apresentado embasamento diferente do pretendido pela parte.

2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

3. Assim, antes de ser imputado à ré o ônus de produção da prova em sentido contrário, caberia ao autor comprovar minimamente o seu direito, por meio da apresentação de documento comprobatório do pedido de cancelamento do terminal telefônico, ônus do qual não desincumbiu.

4. Agravo interno desprovido.

Assim, coaduno com o juízo de piso, no sentido de manter a improcedência da ação.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9099/95. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, afastada sua exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)